Tribunal: TCU
Processo: 004.352/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3648/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ tendo em vista este ato de pensão civil, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao Tribunal (peças 5 a 7); Considerando que a abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de que o ato 27855/2019 pode ser considerado prejudicado por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU; ACORDAM por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, e no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal, considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Pensão civil 27855/2019 - Inicial de RENATO JOSE BELLI, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.352/2023-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Darci Ana Belli (XXX.619.359-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.